Tribunal: TJMT
Processo: 0045504-06.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0045504-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0023-05 (APELADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), VANIA TAIS PINHEIRO - CPF: 317.233.651-49 (APELADO), DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA - CPF: 444.355.761-04 (APELADO), ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO - CPF: 553.479.831-91 (APELADO), ADRIANA PINHEIRO - CPF: 334.083.191-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO ART. 85,

§ 2
o

e § 3
o
, I

DO CPC.

No arbitramento dos

honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há de se considerar o parágrafo 3
o
do artigo 85 que registra os percentuais a serem observados no momento da sua fixação, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser aplicado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, sendo estesos incisos do parágrafo 2
o
do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a decadência dos créditos tributários, com fundamento no artigo 173, I, do CTN, e, em consequência, extinguiu a execução. (Id. 14365952/14365953). Condenou a

parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3
o
, I do CPC.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pretende a reforma parcial da sentença, ao fundamento de que não se mostra razoável o percentual arbitrado a titulo de honorários advocatícios, uma vez que não observou o princípio da razoabilidade.

Assim requer a redução da condenação dos honorários, aplicando-se o §8
o
do artigo 85, do CPC, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Id. 1436595)

Nas contrarrazões apresentadas, a parte Apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 14365958)

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020